Tribunal: STF
Processo: AI 868279
Classe: AI
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-26
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS Nº 282/STF E Nº 356/STF. RAZÕES DO RECURSO DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 284 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO.  



    1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão negativa de admissibilidade do recurso extraordinário apresentado em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, assim ementado: 



    “ADMINISTRATIVO - FUNCIONÁRIO PÚBLICO FEDERAL CIVIL - REAJUSTE DE 28,66 (LEI Nº 8.622/93 E LEI Nº 8.627/93): DIREITO RECONHECIDO - TRANSPOSIÇÃO PARA O REGIME DA LEI Nº 8.112/90 - TEMPO DE SERVIÇO CELETISTA: CONTAGEM PARA FINS DO ANUÊNIO E DA LICENÇA PRÊMIO: DIREITO INEXISTENTE - CONTAGEM PARA FINS DA INCORPORAÇÃO DA GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO (ART. 62 DA LEI Nº 8.112/90): DIREITO RECONHECIDO.



    1. A 1ª Seção firmou sua jurisprudência, por maioria, vencido este Relator entre outros, no sentido de que os servidores públicos federais civis têm direito também ao reajuste de 28,86% auferido por militares em decorrência das Leis nº 8.622/93 e nº 8.627/93, em virtude da operância do art. 37, X, da Constituição (EAC nº 95.01.27069-6/DF, DJ II 17 JUN 96, p. 41186).



    2. A jurisprudência da 1ª Seção da Corte, por maioria, vencido também este Relator, assentou que a Lei nº 8.162/91 (art. 7º, I e III) tem natureza interpretativa da Lei nº 8.112/90 (art. 100) e, por isso, os servidores federais celetistas, ao mudarem para o Regime Jurídico Único em DEZ 90, não têm o direito da contagem do tempo de serviço celetista para fins de anuênio e licença-prêmio por assiduidade (MS nº 94.01.19871-3/RR, 1ª Seção TRF/1ª Região, Rel. Juíza ASSUSETE MAGALHÃES, maioria, julgado em 26 ABR 95, EAC nº 96.01.33221-9/DF, 1ª Seção TRF/1ª Região, Rel. Juiz PLAUTO RIBEIRO, DJ II 11 NOV 96, p. 85827).



    3. Por força da imediata vigência do art. 100 da Lei nº 8.112/90, o tempo de serviço celetista é contato para o efeito da incorporação da gratificação de função prevista no art. 62 e seu §2º da mesma lei, a teor da natureza interpretativa da norma inscrita no art. 8º da Lei 8.911, de 11 JUL 94.



    4. Apelação parcialmente provida". (e-doc. 1, p. 92).  



    2. No recurso extraordinário, interposto com base nas alíneas “a” e "b" do permissivo constitucional, o recorrente aponta violação ao art. 5º, II; art. 102, inc. I, al. "a"; art. 39, § 1º; art. 169, parágrafo único, incs. I e II (atual § 1º, incs. I e II). Sustenta que inexiste lei que autorize o pagamento do reajuste salarial equivalente a 28,86% aos servidores públicos civis. Afirma que o fundamento do acórdão, de inconstitucionalidade por omissão das Leis nºs 8.622, de 1993, e nº 8.627, de 1993, viola a competência para julgamento do Supremo Tribunal Federal. Alega que a concessão do percentual de 28,86% aos servidores públicos militares não significou revisão geral indiferenciada de vencimentos dos servidores do Poder Executivo (e-doc. 1, p. 94-117).  



    3. Nas contrarrazões, a parte recorrida alega que o Supremo Tribunal Federal já examinou especificamente o entendimento de que a regra do art. 37, inc. X, da Constituição da República é autoaplicável (e-doc. 1, 118-123).  



    4. O recurso extraordinário foi inadmitido, sob o fundamento de que a questão discutida nos autos já foi decidida pelo plenário do Supremo Tribunal Federal, no mesmo sentido da decisão impugnada (e-doc.1, p. 126).  



    É o relatório. 



    Decido.  



    5. Quanto às alegações de violações ao art. 5º, inc. II; art. 39, § 1º; art. 169, parágrafo único, inc. I e II (atual § 1º, incs. I e II), verifica-se que o acórdão dirimiu a questão dos autos a partir da interpretação de normas infraconstitucionais, não tendo havido análise da temática sob o ângulo constitucional e sequer houve oposição de embargos de declaração para tanto.



    6. O prequestionamento consubstancia a obediência aos estreitos limites em que estabelecida a competência do Supremo Tribunal Federal, outorgada pela Constituição da República, em seu art. 102. 



     



    7. O debate prévio sobre a matéria constitucional é, pois, pressuposto à interposição regular do recurso extraordinário, porquanto, ao analisá-lo, o Pretório Excelso deve proceder a um cotejo entre a questão debatida no acórdão impugnado e os dispositivos constitucionais alegadamente violados. 



     



    8. O Supremo Tribunal Federal possui entendimento no sentido da inadmissão do prequestionamento implícito, somente satisfeito na hipótese em que o Tribunal de origem tenha apreciado a temática litigiosa sob o ângulo constitucional (ARE nº 1.374.062-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 30/05/2022, p. 1º/06/2022; ARE nº 1.271.070-AgR/SP, Rel. Min. Presidente Dias Toffoli. j. 08/09/2020, p. 22/09/2020). 



    9. Neste sentido, cito o seguinte julgado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREQUESTIONAMENTO. NÃO OCORRÊNCIA. INADMISSIBILIDADE DO PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282/STF E 356/STF. ADMINISTRATIVO. LOTERIA. SERVIÇO PÚBLICO. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - O Supremo Tribunal Federal não admite a tese do chamado prequestionamento implícito, sendo certo que, caso a questão constitucional não tenha sido apreciada pelo Tribunal a quo, é necessária e indispensável a oposição de embargos de declaração, os quais devem trazer a discussão da matéria a ser prequestionada, a fim de possibilitar ao Tribunal de origem a apreciação do ponto sob o ângulo constitucional. II – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. III – Agravo regimental a que se nega provimento.” 



    (ARE nº 1.347.790-AgR/MG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 21/02/2022, p. 03/03/2022; grifos nossos).



    10. Assim, sobre as específicas alegações de violação ao art. 5º, inc. II; art. 39, § 1º; e art. 169, parágrafo único, incs. I e II; incidem os óbices dos enunciados nº 282 e nº 356 da Súmula do STF: 



    E. 282: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada.” 



    E. 356: “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento.” 



    11. Quanto à fundamentação do recurso extraordinário na alínea "b" do permissivo constitucional, baseada na alegação de que o acórdão recorrido possui fundamentação a partir de inconstitucionalidade por omissão, sem razão o recorrente.



    12. Ao contrário do alegado pelo recorrente, em momento algum o acórdão recorrido adotou como fundamento declaração de inconstitucionalidade por omissão. O recurso extraordinário, portanto, encontra óbice no enunciado nº 284 da Súmula do Supremo:



    E. 284: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia.”



    13. Nesse sentido, menciono os seguintes julgados:



    "AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 1.089/2021. ALTERAÇÃO DE LIMITES DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS E DE NORMA LOCAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RAZÕES DO APELO EXTREMO DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 284/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Conforme as Súmulas 279/STF e 280/STF, é inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão do conjunto fático-probatório dos autos e das normas infraconstitucionais locais aplicáveis ao caso. II - É deficiente a fundamentação do apelo extremo cujas razões estão dissociadas do que decidido no acórdão recorrido. Aplicação da Súmula 284/STF. III - Agravo regimental, a que se nega provimento."



    (ARE nº 1.417.998-AgR/RO, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 03/04/2023, p. 11/04/2023).



    "AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS. ARTS. 1.021, §1º, CPC, E 317, § 1º, do RISTF. 1. É ônus do recorrente impugnar de modo específico os fundamentos da decisão agravada, nos termos dos arts. 1.021, § 1º, CPC, e 317, §1º, RISTF. No caso, as razões recursais apresentadas estão dissociadas do que foi decidido. 2. Agravo regimental a que se nega provimento."



    (ARE nº 1.342.558-AgR/GO, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 27/03/2023, p. 1º/06/2023)



    14. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 



     



    15. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a Justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    16. Do quanto exposto e apreciado, nego provimento ao agravo de instrumento, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de outubro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator